Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739941-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. TEMA 1150 DO STJ. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do Pasep não se submete às normas previstas no CDC, já que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa. Precedente. 2. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, tendo havido posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pelo autor adotou parâmetros de cálculo diversos daqueles definidos na legislação especial, nela não constando nem informação acerca dos pagamentos de rendimentos de atualização monetária efetuados via folha de pagamento (o que indica que não foram considerados quando da sua elaboração), nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor. 3. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, estes do Código Civil; 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 37 e 239, ambos da Constituição Federal; 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003; o Decreto 9.978/2019 em sua integralidade; 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970; 5o da LC 8/1970; e, à LC 26/1975, também em sua integralidade, sustentado que não se insurge contra as normas de administração do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco sobre os depósitos realizados pela União, mas sobre a má gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido. Discorre, ainda, sobre o Tema 1.150 do STJ. Afirma que a parte contrária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do insurgente, consistente em ser reparado pelos danos materiais sofridos. Enfatiza que o banco deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil apresentado na inicial. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados do TJDFT como paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, estes do Código Civil; 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003; o Decreto 9.978/2019 em sua integralidade; 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970; 5o da LC 8/1970; e, à LC 26/1975, também em sua integralidade. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, cumpre registrar que a relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do Pasep não se submete às normas previstas no CDC, já que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa, não havendo motivos que autorizem a inversão do ônus probatório. (...) o extrato emitido pelo BANCO DO BRASIL relativo à conta individual PASEP retrata a evolução dos depósitos, correção anual do saldo (coluna da extrema direita), retiradas da conta individual do autor, anotações da valorização das cotas do fundo e da distribuição de reservas, atualização monetária e pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” com o respectivo CNPJ do empregador participante do PASEP (ID 19211740) e também sob a rubrica de “PGTO RENDIMENTO C/C: 2873/826055”. As rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO” no extrato da conta PASEP indicam que o autor/apelante José Gomes recebeu anualmente os rendimentos do saldo principal via crédito em folha de pagamento e em conta corrente, o que influencia no cálculo da quantia a ser disponibilizada ao participante quando satisfeitos os requisitos para saque do benefício. E da planilha de cálculo apresentada pelo autor (ID 19211716) não se verifica qualquer informação a respeito dos pagamentos de rendimentos efetuados via folha de pagamento e em conta bancária, indicando que não foram considerados quando da sua elaboração, nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor/apelante o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu.” (ID. 54291904). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, pois, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais, não merece seguir porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ressalte-se que descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003